Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. RECLAMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DISPENSOU A AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 28-A, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal interposta em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) realizado entre o “Parquet” e o investigado, acompanhado de seu Defensor, por meio de decisão, sem, contudo, realizar a audiência determinada no artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei no 13.964/19.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a imprescindibilidade ou não da audiência nos termos da lei.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), determina que: “Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”
4. A audiência judicial, com a oitiva do investigado acompanhado de seu Defensor, portanto, é obrigatória, porquanto não se trata de mero ato homologatório do acordo, mas também da necessidade de um prévio controle jurisdicional com o fim de averiguar as condições propostas, a legalidade e a voluntariedade do acordo celebrado.
IV. Dispositivo:
5. Reclamação procedente.